Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL ATUARIAL. ÍNDICES DA ANS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: O cerne da controvérsia reside na aferição de eventual abusividade nos reajustes promovidos pelas rés, desde o ano de 2019, na mensalidade do plano de saúde ofertado ao autor.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de revisão contratual e restituição de valores pagos a maior em plano de saúde coletivo por adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se: (i) a eventual abusividade dos reajustes anuais aplicados ao plano coletivo por adesão, diante da alegada falta de transparência nos critérios de cálculo (sinistralidade e custos) e do elevado percentual acumulado; (ii) a suficiência e adequação da prova pericial atuarial para comprovar a legalidade dos reajustes; e (iii) a possibilidade de aplicação, por analogia, dos índices da ANS destinados a planos individuais aos contratos coletivos por adesão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação da abusividade dos reajustes exige análise técnica especializada, sendo a prova pericial atuarial o meio adequado para aferir a necessidade e a proporcionalidade dos aumentos, com vistas à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.1. STJ: “[...] 2. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais. [...].” (AgInt no AREsp n. 2.024.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 8/5/2023.).
4. No caso, o laudo pericial concluiu terem sido os reajustes tecnicamente justificados e necessários para a sustentabilidade do plano. 4.1. Os percentuais aplicados estavam em conformidade com os cálculos atuariais e não ultrapassaram os índices estimados pelo próprio perito.
5. A apresentação de fundamentos técnicos por meio da perícia afasta a alegação de falta de transparência e cumpre o ônus probatório da operadora. 5.1. Precedente da Casa: “[...] 2. No caso, a operadora do plano de saúde apresentou documentos referentes aos estudos sobre as variações de custos médico-hospitalares (VCMH) do período, comprovando a legalidade dos reajustes aplicados. 2.1. Tem-se, portanto, que a operadora se desincumbiu do ônus probatório, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Não restou demonstrada abusividade nos reajustes aplicados, tendo em vista que a operadora comprovou a regularidade dos aumentos e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. [...].” (0733241-46.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2025.).
6. Os índices da ANS para planos individuais não se aplicam aos planos coletivos, cujos reajustes são definidos por negociação entre as partes e com base na sinistralidade do grupo. A aplicação de tais índices por analogia comprometeria o equilíbrio atuarial do contrato. 6.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não possui atribuição de fixar percentual máximo de reajuste para planos coletivos, cujo cálculo é realizado com base na livre negociação entre as operadoras de plano de saúde e as empresas interessadas, cabendo tão somente o monitoramento dos valores, a fim de evitar abusos. [...].” (REsp n. 2.052.798/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 15/4/2025.); “[...] 4. Nos planos de saúde coletivos, a prestadora de serviço de saúde negocia diretamente com a pessoa jurídica, a fim de beneficiar pessoas físicas que são vinculadas à determinadas entidades de classe ou pessoas jurídicas, o que dispensa a intervenção direta da ANS, ou o atrelamento a reajustes pré-determinados pela autoridade reguladora. [...].” (0728434-80.2023.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 27/2/2025).
7. Não reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados, não há falar em repetição do indébito.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão é definido com base na livre negociação e nos critérios de sinistralidade e custos do grupo, não se aplicando, por analogia, os índices da ANS para planos individuais. 2. A regularidade dos reajustes deve ser comprovada por prova pericial atuarial. 3. Comprovada a adequação técnica dos reajustes e sua necessidade para o equilíbrio contratual, afasta-se a alegação de abusividade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, § 11 e 370.
Jurisprudência relevante citada:
1) STJ: Súmula n. 608; AgInt no AREsp n. 2.024.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 8/5/2023; REsp n. 2.052.798/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 15/4/2025; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.130.476/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJEN: 4/4/2025; REsp n. 2.183.291/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, DJEN: 3/4/2025;
2) TJDFT: 0733241-46.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2025; 0745573-45.2023.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/2/2025; 0717842-74.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 19/12/2024; 0728434-80.2023.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 27/2/2025; 0745112-73.2023.8.07.0001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho 1a Turma Cível, DJE: 8/10/2024.